Tribunal: TJSP
Processo: 1000025-45.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Aplicação do CDC. Tarifa de cadastro. Aplicação do entendimento firmado no REsp no. 1.255.573/RS e Súmula 566, do STJ. Cobrança abusiva de seguro. Ocorrência. Impossibilidade de escolha. Tema 972 do STJ. Assistência 24 horas. Ilegitimidade da contratação. Venda casada. Art. 39, I, do CDC. Devolução dos valores descontados indevidamente. Necessidade de

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Aplicação do CDC. Tarifa de cadastro. Aplicação do entendimento firmado no REsp no. 1.255.573/RS e Súmula 566, do STJ. Cobrança abusiva de seguro. Ocorrência. Impossibilidade de escolha. Tema 972 do STJ. Assistência 24 horas. Ilegitimidade da contratação. Venda casada. Art. 39, I, do CDC. Devolução dos valores descontados indevidamente. Necessidade de manutenção da restituição na forma fixada na sentença mantida. Compensação de valores. Falta de interesse recursal da ré. Limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado. Impossibilidade de conhecimento da matéria. Inovação em sede recursal por parte do autor. RECURSOS DESPROVIDOS, na parte conhecida.